Tribunal: TJSP
Processo: 2128320-68.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – Insurgência contra decisão que remeteu os agravantes às vias ordinárias – Inadmissibilidade – Inventariante que apresentou escritura pública de declaração de união estável e outros documentos – Questão que não depende de outras provas, a ensejar a propositura de ação própria – Questão relacionada ao arbitramento de aluguéis pelo uso exclusivo do imóvel

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – Insurgência contra decisão que remeteu os agravantes às vias ordinárias – Inadmissibilidade – Inventariante que apresentou escritura pública de declaração de união estável e outros documentos – Questão que não depende de outras provas, a ensejar a propositura de ação própria – Questão relacionada ao arbitramento de aluguéis pelo uso exclusivo do imóvel pela inventariante, no entanto, que deve ser remetida às vias ordinárias – Recurso provido em parte.